Tribunal: TJDFT
Processo: 0730144-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. VEÍCULO. COISA JULGADA EM RELAÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição de bens no processo penal somente pode ocorrer quando for incontroversa a propriedade dos objetos apreendidos e eles não interessarem mais ao processo, mesmo depois de transitada em julgado a decisão que decretou o perdimento, se pertencerem a terceiro de boa-fé prejudicado, a teor dos artigos 118, 119 e 120, do Código de Processo Penal.
2. Para que uma decisão seja alcançada pela imutabilidade da coisa julgada, deve haver identidade das partes, do pedido e da causa de pedir. No presente caso, a apelante não é parte no processo principal, logo, não se operou, em relação a ela, terceira prejudicada, a coisa julgada.
3. Demonstrado o vínculo entre o automóvel e o genitor da apelante, suposto “cabeça” da organização criminosa, e que sua transferência para a apelante (“laranja”) ocorreu para ludibriar as autoridades no curso de investigação policial, não há falar em restituição.
4. Recurso desprovido.